Tribunal: STJ
Processo: 0000148-66.2017.8.18.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220188 - PI (2025/0230689-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANA MAIRY DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ABIMAEL DE CARVALHO SOUSA
AGRAVANTE
: ALDEMAR ENOQUE DA SILVA NETO
AGRAVANTE
: IVO MOISES VELOSO
AGRAVANTE
: JOSE LIGORIO FEITOSA REIS
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE
: DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCINEIDE DE SOUSA GOMES
AGRAVANTE
: OSMILVAN DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VICENTE CESAR FREITAS COUTINHO
AGRAVANTE
: ANDREIA ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE
: ELISSANDRA DE JESUS LOPES
AGRAVANTE
: FRANCISCA CARVALHO E SOUSA
AGRAVANTE
: GRIGORIA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: KESIA ALCANTARA LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO ARAUJO DE DEUS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES DA CONCEICAO COSTA
AGRAVANTE
: NADIA DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: ADÃO JOAQUIM DE SOUSA NETO - PI011242
THIAGO SANTANA DE CARVALHO - PI009900
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JAICÓS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DIFERENÇAS
REMUNATÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA53264736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d5522c5b-4ea7-415f-a55d-2a172ec6ff7f

AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c/c obrigação de fazer c/c cobrança c/c indenização por danos
morais objetivando a nulidade de ato que resultou em decréscimo
remuneratório a partir de setembro de 2013, argumentando-se a ilegal
supressão de promoções funcionais previstas na Lei municipal n. 747/1998,
sob a justificativa de revogação pela Lei Complementar municipal n. 001
/2007. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
valor da causa foi fixado em R$ 177.940,44 (cento e setenta e sete mil,
novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).
II - Quanto ao poder da administração pública de anular seus
próprios atos e à matéria constante no
da
verifica-se
art. 54
Lei n. 9.784/1999,
que o Tribunal de origem, em nenhum momento, abordou as questões
referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese,
o Enunciado Sumular n. 211 do STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
III - A falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza, por si
só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal de origem, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente,
em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
IV - Destaca-se que o requisito do prequestionamento é exigido
por esta Corte Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública.
V - Quanto ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional, verifica-se que não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e
de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela
jurisprudência pátria.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-
art. 255,
se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Documento eletrônico VDA53264736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d5522c5b-4ea7-415f-a55d-2a172ec6ff7f

VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d5522c5b-4ea7-415f-a55d-2a172ec6ff7f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220188 - PI (2025/0230689-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANA MAIRY DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ABIMAEL DE CARVALHO SOUSA
AGRAVANTE
: ALDEMAR ENOQUE DA SILVA NETO
AGRAVANTE
: IVO MOISES VELOSO
AGRAVANTE
: JOSE LIGORIO FEITOSA REIS
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE
: DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCINEIDE DE SOUSA GOMES
AGRAVANTE
: OSMILVAN DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VICENTE CESAR FREITAS COUTINHO
AGRAVANTE
: ANDREIA ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE
: ELISSANDRA DE JESUS LOPES
AGRAVANTE
: FRANCISCA CARVALHO E SOUSA
AGRAVANTE
: GRIGORIA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: KESIA ALCANTARA LIMA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO ARAUJO DE DEUS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES DA CONCEICAO COSTA
AGRAVANTE
: NADIA DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: ADÃO JOAQUIM DE SOUSA NETO - PI011242

THIAGO SANTANA DE CARVALHO - PI009900
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JAICÓS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DIFERENÇAS
REMUNATÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c/c obrigação de fazer c/c cobrança c/c indenização por danos
morais objetivando a nulidade de ato que resultou em decréscimo
remuneratório a partir de setembro de 2013, argumentando-se a ilegal
supressão de promoções funcionais previstas na Lei municipal n. 747/1998,
sob a justificativa de revogação pela Lei Complementar municipal n. 001
/2007. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
valor da causa foi fixado em R$ 177.940,44 (cento e setenta e sete mil,
novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).
II - Quanto ao poder da administração pública de anular seus
próprios atos e à matéria constante no
da
verifica-se
art. 54
Lei n. 9.784/1999,
que o Tribunal de origem, em nenhum momento, abordou as questões
referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese,
o Enunciado Sumular n. 211 do STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
III - A falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza, por si
só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal de origem, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente,
em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
IV - Destaca-se que o requisito do prequestionamento é exigido
por esta Corte Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública.
V - Quanto ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional, verifica-se que não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e
de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela
jurisprudência pátria.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-
art. 255,
se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
art. 255,
."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O fundamento central da r. decisão agravada reside na aplicação da
De
Súmula 211/STJ.
fato, o Tribunal de Justiça do Piauí, mesmo instado por meio de embargos de declaração,
manteve-se silente quanto à tese da decadência do direito da Administração Pública de anular
o ato que concedeu a promoção aos servidores, matéria regida pelo artigo 54 da Lei Federal no
9.784/1999. Ocorre que a decisão monocrática, ao se ater à constatação da omissão, deixou de
aplicar a norma jurídica que o legislador processual de 2015 criou especificamente para
solucionar tal impasse: o prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC. A referida
norma representa uma superação legislativa da jurisprudência defensiva que se consolidou em
torno da
O dispositivo é claro ao estabelecer que, uma vez opostos os
Súmula 211/STJ.
embargos dedeclaração para sanar omissão e, ainda assim, o vício não for sanado, a matéria
suscitada nos embargos será considerada prequestionada para fins de admissibilidade nos
tribunais superiores. A ratio legis do artigo 1.025 é precisamente a de não penalizar o
jurisdicionado pela negativa de prestação jurisdicional do tribunal de origem. Os Agravantes,
cientes de seu ônus processual, exauriram as instâncias ordinárias e provocaram o debate sobre
a questão federal por meio do recurso cabível (embargos de declaração). A recusa do TJPI em
analisar a tese da decadência configurou a omissão que, sob a nova sistemática, não mais obsta
o Recurso Especial, mas, ao contrário, impõe o seu conhecimento quanto ao ponto, por força
do prequestionamento ficto. A decisão agravada, portanto, aplicou uma lógica processual
superada, tratando a Súmula 211 como um óbice intransponível, quando, na verdade, ela hoje
funciona como um diagnóstico que ativa a aplicação do remédio processual do artigo 1.025 do
CPC.
[...]
A questão de fundo veiculada no Recurso Especial – a aplicação do prazo decadencial
quinquenal para a Administração Pública anular seus próprios atos – não é apenas uma tese de
grande relevância jurídica, mas também matéria já pacificada no âmbito deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que, na
ausência de legislação local específica, aplica-se subsidiariamente aos Estados e Municípios o
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

prazo de cinco anos previsto no artigo 54 da
em homenagem aos princípios
Lei no 9.784/1999,
da segurança jurídica e da isonomia (Súmula 633). Manter a decisão monocrática significa
impedir a análise de um recurso com altíssima probabilidade de provimento, o que perpetuaria
uma situação de flagrante ilegalidade e causaria prejuízo de natureza alimentar e de difícil
reparação aos servidores Agravantes, que tiveram sua remuneração ilegalmente reduzida por
um ato administrativo praticado a destempo.
[...]
Ainda que superada a questão do prequestionamento, a r. decisão agravada apontou
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial. Contudo, a divergência quanto à
aplicação do prazo decadencial da
a entes municipais é matéria de
Lei no 9.784/1999
conhecimento notório nesta Corte (Súmula 633), o que, segundo a própria jurisprudência do
STJ, autoriza a mitigação dos rigores formais na comprovação do dissídio. Os paradigmas
colacionados no Recurso Especial (ID 14567365 - e- STJ Fl. 826-840) demonstram de forma
inequívoca que outros tribunais, seguindo a orientação do STJ, aplicam o prazo decadencial
em situações fáticas análogas, enquanto o Tribunal de Justiça do Piauí, no caso concreto, se
recusou a fazê-lo. A divergência é, portanto, manifesta e suficiente para o conhecimento do
apelo também pela alínea "c" do permissivo constitucional.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto ao poder da administração pública de anular seus próprios atos e à
matéria constante no art. 54 da
verifica-se que o Tribunal de origem, em
Lei n. 9.784/1999,
nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide,
na hipótese, o Enunciado Sumular n. 211 do STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

A falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo
recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão
é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, ou ainda, não é abordada
pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e
detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da
causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS
EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. ARTIGOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal a quo rechaçou a alegação de incidência do prazo decadencial previsto no
caput, da
deixando assente que, na espécie, postula-se a aplicação
art. 103,
Lei n. 8.213/1991,
dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, e não a revisão do
ato de concessão do benefício previdenciário, entendimento que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos dispositivos legais
federais suscitados, mesmo após a oposição de embargos de declaração, revela a inexistência
de prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ. Para que se configure o prequestionamento, não basta a devolução da
questão controvertida ao Tribunal de origem, sendo indispensável que a matéria recursal tenha
sido apreciada no acórdão recorrido à luz da legislação federal indicada e sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o que não ocorreu na espécie, quanto à
insurgência concernente ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão concedida à parte
recorrida.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.898.496/AL,
em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADUFEPE. NATUREZA JURÍDICA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO NA
ENTIDADE EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
TEMA 499/STF.
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por UFPE contra decisão
que reconheceu a legitimidade de todos os exequentes, em procedimento individual de
cumprimento de sentença coletiva que assegurou à ADUFEPE o direito à percepção de
indenização relativa aos dias de férias e licença-prêmio não gozadas.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada, para afastar a legitimidade dos
exequentes.
III - O entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as associações necessitam
comprovar a lista de seus associados até o ajuizamento da ação para terem reconhecida sua
legitimidade.
IV - O Supremo Tribunal Federal firmou a tese correspondente ao Tema 499, julgado
sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada
a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.924.235/PE,
julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.

Destaca-se que o requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte
Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 283/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do
recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de enfrentamento pelo Tribunal
de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda que de ordem pública, impede o acesso
à instância especial por faltar o requisito do prequestionamento.
5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o recurso cabível contra
decisão interlocutória em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. A interposição de
apelação em tais casos configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
jurídica.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.549.851/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

Quanto ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional, verifica-se que não foi demonstrado nos moldes legais, pois,
além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu
tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e
jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela
jurisprudência pátria.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
art. 255,
acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.788.175/MA,
DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator
18/6/2025,
26/6/2025.
REsp n. 2.082.622/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
25/6/2025.
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.578.117/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de

7/10/2024,
14/10/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: 9efa65ee-44b4-45fc-99b2-87eaf180dd98

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.220.188 / PI
Número Registro: 2025/0230689-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001486620178180057 1486620178180057
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA MAIRY DE CARVALHO
RECORRENTE : ABIMAEL DE CARVALHO SOUSA
RECORRENTE : ALDEMAR ENOQUE DA SILVA NETO
RECORRENTE : IVO MOISES VELOSO
RECORRENTE : JOSE LIGORIO FEITOSA REIS
RECORRENTE : JOSE LUIZ DE ALCANTARA LIMA
RECORRENTE : DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
RECORRENTE : FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE CARVALHO
RECORRENTE : JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : LUCINEIDE DE SOUSA GOMES
RECORRENTE : OSMILVAN DA SILVA OLIVEIRA
RECORRENTE : VICENTE CESAR FREITAS COUTINHO
RECORRENTE : ANDREIA ALCANTARA LIMA
RECORRENTE : ELISSANDRA DE JESUS LOPES
RECORRENTE : FRANCISCA CARVALHO E SOUSA
RECORRENTE : GRIGORIA SILVA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA53243933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4a4d0b5b-bf74-4d68-a8cb-f6d292b8ab36

RECORRENTE : KESIA ALCANTARA LIMA SILVA
RECORRENTE : MARIA CONCEICAO ARAUJO DE DEUS
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA DE CARVALHO
RECORRENTE : MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA DOS SANTOS
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
RECORRENTE : MARIA DAS DORES DA CONCEICAO COSTA
RECORRENTE : NADIA DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: ADÃO JOAQUIM DE SOUSA NETO - PI011242
THIAGO SANTANA DE CARVALHO - PI009900
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JAICÓS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MAIRY DE CARVALHO
AGRAVANTE : ABIMAEL DE CARVALHO SOUSA
AGRAVANTE : ALDEMAR ENOQUE DA SILVA NETO
AGRAVANTE : IVO MOISES VELOSO
AGRAVANTE : JOSE LIGORIO FEITOSA REIS
AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE : DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE CARVALHO
AGRAVANTE : JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : LUCINEIDE DE SOUSA GOMES
AGRAVANTE : OSMILVAN DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE : VICENTE CESAR FREITAS COUTINHO
AGRAVANTE : ANDREIA ALCANTARA LIMA
AGRAVANTE : ELISSANDRA DE JESUS LOPES
AGRAVANTE : FRANCISCA CARVALHO E SOUSA
AGRAVANTE : GRIGORIA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : KESIA ALCANTARA LIMA SILVA
AGRAVANTE : MARIA CONCEICAO ARAUJO DE DEUS
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS NASCIMENTO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
Documento eletrônico VDA53243933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4a4d0b5b-bf74-4d68-a8cb-f6d292b8ab36

AGRAVANTE : MARIA DAS DORES DA CONCEICAO COSTA
AGRAVANTE : NADIA DIAS DA SILVA
ADVOGADOS : ADÃO JOAQUIM DE SOUSA NETO - PI011242
THIAGO SANTANA DE CARVALHO - PI009900
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JAICÓS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4a4d0b5b-bf74-4d68-a8cb-f6d292b8ab36